Tribunal: TJSP
Processo: 2122679-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2122679-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é paciente JOSÉ
FERREIRA DA SILVA e Impetrante MAURELIANO FIUZA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122679-70.2020.8.26.0000 -Voto no 22.644 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2122679-70.2020.8.26.0000
Impetrante: MAURELIANO FIUZA BARBOSA
Paciente: JOSÉ FERREIRA DA SILVA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE MOGI DAS CRUZES
Voto no 22.644
Habeas Corpus. Crime de homicídio simples tentado. Revogação
da prisão preventiva. Repetição de outra Impetração. Não
conhecimento. Alegação de excesso de prazo na formação da
culpa.
Demora
justificado.
Constrangimento
ilegal
não
configurado. Impetração conhecida em parte, e, na parte
conhecida, denegada a Ordem.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente alegando-se, em síntese, em
síntese,
que
está
preso
cautelarmente,
desde
setembro de 2019, pela prática do crime de homicídio
simples tentado (artigo 121, “caput”, c/c artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal), em razão de crime
ocorrido em 17.02.2001. Alega sofrer constrangimento
ilegal por parte da Autoridade Coatora em razão
excesso de prazo na formação da culpa, sem que ao
menos tenha se encerrado a instrução criminal. Alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122679-70.2020.8.26.0000 -Voto no 22.644 - AR
3
também que: 1. as hipóteses da prisão preventiva não
são incidentes; 2. a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão é suficiente no caso, pois tem
domicílio fixo e conhecido; 3. a manutenção da
prisão cautelar viola o princípio da presunção de
inocência; 4. não pretende frustrar a instrução
criminal; 5. decorreu prazo razoável, sem que
houvesse
apreciação
quanto
a
necessidade
de
manutenção do Paciente no cárcere; 6. em razão da
Pandemia de COVID-19 que assola o País e o mundo, há
orientação para nova análise da possibilidade de
soltura em razão da incomensurável possibilidade de
contágio, em especial por se tratar de portador de
“tuberculose grave”, nos termos da Recomendação no
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Pede a
concessão da Ordem, também em liminar, para que seja
concedida
a
liberdade
provisória,
com
ou
sem
imposição de medidas cautelares diversas, com ou sem
fiança, e subsidiariamente, a concessão da prisão
domiciliar (fls.01/12). Vieram documentos (fls.09/398). Negada a medida liminar (fls.361/365), foram requisitadas informações,
prestadas pela Autoridade Coatora a qual ratificou e
justificou seu ato (fls.368/381).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.384/390).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122679-70.2020.8.26.0000 -Voto no 22.644 - AR
4
É o relatório.
A Impetração deve ser conhecida em
parte, e, na parte conhecida, denegada a Ordem.
O não conhecimento diz respeito -
como já destacado na decisão de indeferimento da
medida liminar (fls.364, último parágrafo) - em
relação ao pedido de soltura pela inexistência de
motivo para a prisão preventiva.
Isso porque o pedido (sob os mesmos
argumentos) já foi objeto de análise e decisão por
esta Corte no HC no 2257983-75.2020.8.26.0000, com
denegação da Ordem em 12.12.2019, com destaque para
a ausência de alteração fática entre o indeferimento
do pedido e esta data, não merendo qualquer reparo.
Sendo assim, não sendo possível
reapreciar matéria já em análise por este Tribunal,
a única solução possível é o não conhecimento
liminar da Impetração.
Esse,
aliás,
é
o
entendimento
pacificado no Superior Tribunal de Justiça (HC no
23402/SP, rel. Min. José Arnaldo Fonseca, 5a T., j.
em 25.11.12 sem destaque no original):
“PROCESSUAL
PENAL

HABEAS
CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO DISCUSSÃO
SOBRE CO-AUTORIA
EXAME DE PROVA
NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT.
Tratando-se de mera reiteração de pedido,
com os mesmos fundamentos, não se conhece do remédio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122679-70.2020.8.26.0000 -Voto no 22.644 - AR
5
constitucional . Por outro lado, a discussão acerca da co-
autoria demandaria o exame de provas, situação não
permitida pela via estreita do habeas corpus. Ordem não
conhecida”.
O conhecimento - com denegação -
diz respeito ao excesso de prazo.
Poucos, mas consistentes, são os
argumentos: 1. as informações da Autoridade Coatora
indicam
que
o
Paciente
foi
denunciado,
em
26.06.2001, como incurso nos artigos 121, “caput”,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; 2.
em
20.05.2002,
o
Paciente
apresentou
defesa
preliminar; 3. na audiência de 13.12.2002, foi
designada nova audiência para 10.09.2003, na qual
foi determinado o aguardo da eventual localização do
Paciente; 4. em 27.05.2010, foi determinada a espera
de 180 dias para eventual localização do Paciente;
5. em 20.12.2010, novamente foi determinada a espera
para eventual localização por mais 180 dias; 6. após
várias pesquisas para localização do Paciente, em
11.01.2013 foi expedida carta precatória à Comarca
de Engenheiro Caldas/MG, não tendo o Paciente sido
localizado; 7. em 02.12.2013, após manifestação do
Ministério Público, que requereu a prisão do Paciente, o pedido foi indeferido;
8.
após
manifestação do Ministério Público, em 09.06.2016
foi decretada a prisão preventiva do Paciente,
expedindo-se mandado de prisão; 9. em 29.04.2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122679-70.2020.8.26.0000 -Voto no 22.644 - AR
6
foi expedida carta precatória, novamente para a
Comarca de Engenheiro Caldas/MG, para cumprimento do
mandado de prisão; 10. o Paciente foi preso em
27.09.2019; 11. em 01.10.2019, foi expedida carta
precatória para citação do Paciente, e sua Defesa
Técnica
apresentou
resposta
à
acusação
em
11.11.2019; 12. em 14.11.2019 foram revogadas a
suspensão do processo e do prazo prescricional,
sendo designada audiência para o dia 14.01.2020; 13.
a audiência foi realizada, com determinação de
aguardo,
por
30
dias,
do
retorno
de
cartas
precatórias para as Comarcas de: a. Governador
Valadares/MG, para interrogatório do Paciente; b.
Poá/SP, para oitiva da vítima; 14. a vítima
compareceu em cartório e informou seu novo endereço
como sendo na Comarca de Mogi das Cruzes, sendo que,
por
esta
razão,
foi
designada
audiência
para
03.04.2020, bem como mantida a prisão preventiva do
Paciente; 15. em 18.03.2020, em razão da pandemia do
COVID-19,
a
audiência
foi
redesignada
para
26.05.2020; 16. em 12.05.2020, ainda em razão da
pandemia do COVID-19, foi redesignada a audiência
para o dia 05.08.2020; 17. das informações, vê-se
que a instrução está em curso, não se podendo
cogitar de excesso de prazo; 18. não se visualiza
demora exorbitante a justificar a Ordem, mas o
contrário, pois os procedimentos adotados seguem seu
curso normal, e o tempo despendido não é de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122679-70.2020.8.26.0000 -Voto no 22.644 - AR
7
imputado à Autoridade Coatora; 19. a alegação de
excesso de prazo para encerramento da instrução não
é, por si só, suficiente para sua soltura, quando
principalmente: a. está demonstrada a inexistência
de responsabilidade do Poder Judiciário por eventual
demora; b. trata-se de situação excepcional, impondo
análise diversa sobre a questão de eventual demora
processual, nos termos do artigo 798, § 4°, do
Código de Processo Penal; 20. sobre a questão da
demora processual, há de se lembrar o que já foi
decidido:
a.
por
esta
Câmara
(HC
n°
2157897-38.2015.8.26.0000,
rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 26.11.2015): “Sabe-se que só se reconhece a
existência de constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação da
culpa, quando é ultrapassado lapso temporal significativo para o encerramento
da instrução, sem que exista justificativa para isto. Em outras palavras, se a
instrução criminal não pôde ser completada, mas inexiste desídia do Juízo na
condução do processo, não há se falar em ilegalidade a ser reparada pela via
estreita do writ. Esta é, precisamente, a hipótese dos autos. O paciente está
sendo acusado da prática de crime que atenta seriamente contra o equilíbrio
social (tráfico de drogas). Permanece preso, é verdade, por tempo superior
àquele que se convencionou adequado para o término da instrução criminal,
mas isto é mera decorrência das dificuldades que se enfrenta para concluir a
instrução do feito. E, realmente, o prazo para conclusão da instrução criminal
orienta-se pelo critério da razoabilidade, de sorte que - repito - somente a
demora injustificada na formação da culpa pode dar ensejo ao reconhecimento
de constrangimento ilegal por excesso de prazo”; b. pelo Supremo
Tribunal Federal (Ag. Reg. no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus n° 177.516-SP, rel. Min. Alexandre de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122679-70.2020.8.26.0000 -Voto no 22.644 - AR
8
Moraes, 1a T., j. em 13.12.2019): “Sendo esse o quadro, não
há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora
processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação
incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXIII,
da Constituição Federal). Afinal, trata-se de processo-crime complexo, que foi
desmembrado do processo-crime n. 0000847-59.2017.8.26.0146 e investiga a
prática de crimes de organização criminosa, furto qualificado, comunicação
falsa de crime, receptação dolosa, envolvendo dezenove réus presos em oito
comarcas diferentes (dentre eles o recorrente), dois réus soltos e residentes em
outras comarcas, bem como outros três réus foragidos, todos eles com
defensores diversos, além de possuir inúmeros pedidos incidentais de
revogação de prisão preventiva e a necessidade da oitiva de testemunhas,
muitas delas por carta precatória, circunstâncias essas que revelam a
necessidade do prolongamento na análise do referido processo”; 21. a
soltura pela Pandemia Covid-19 já foi abordada no
despacho que indeferiu a medida liminar (fls.361/365), ficando ratificados aqueles
argumentos; 22. qualquer outra digressão fática que
se pretenda fazer, é invadir a seara de cognição
fática, providência inviável nesta Sede Especial e
Restrita.
Ante o exposto, conhece-se em parte
da Impetração, e, na parte conhecida, denega-se a
Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR